Tribunal: STF
Processo: ARE 1406360
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Marcelo Silveira e Outro (A/S) interpuseram agravo (eDoc 52), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que (eDoc 50), à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 43) manejado em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc 40).



    Nas suas razões, os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado ofende os arts. 7º e 198, §5º, da Constituição Federal, ao manter a base de cálculo do adicional de insalubridade e indeferir o pagamento dos incentivos de custeio e do adicional devidos aos servidores municipais.



    Em contrarrazões (eDoc 47), o recorrido pugna pela manutenção do acórdão; e nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República (eDoc 68), em razão da existência do óbice sumular n. 280/STF e fundamentação genérica da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, §3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.  



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade:



    O caso sub exame versa sobre servidores públicos estatutários do Município de Maragogi, ora ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde.



    Como se pode observar, é de responsabilidade do Município por possuir víncluo direto com agentes de saúde, o repasse de seus vencimentos e a implementação de condições dignas e salubres de trabalho.Em contrapartida, o próprio Município Recorrido reconheceu as condições insalubres de trabalho. Em contrapartida, o próprio Município Recorrido reconheceu as condições insalubres de trabalho e vem pagando o adicional de insalubridade há anos, consoante demonstrado na ficha financeira e demonstrativos de pagamento, em anexo.



    A Constituição Federal por sua vez, preceitua em seu art. 198, §5º, que lei federal disporá sobre o regime jurídico e o piso salarial dos agentes de saúde, in verbis:



    Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizasa e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:



    §5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemis, competindo à União , nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento, para o cumprimento do referido piso salarial.



    Considerando que os agentes comunitários de saúde (ACS), fazem parte de uma categoria específica, deve ser observado que possuem direitos específicos e as vantagens recebidas são discriminadas na forma de horas normais, insalubridade, gratificações e incentivos.



    No entanto, diante da legislação vigente e relacionada à carreira ora tratada, nota-se claramente que os autors não possuem alguns de seus direitos reconhecidos pelo Município demandado, dentre eles:



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu  no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é  ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda que assim não fosse, a irresignação não alcançaria êxito.



    A matéria em análise — modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade e direito ao recebimento dos incentivos de custeio e de adicional - foi decidida com base na legislação local, o que inviabiliza sua apreciação por meio de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. A propósito, transcrevo trechos do acórdão recorrido que esclarecem essa questão:



    Pois bem, em que pese a argumentação dos demandantes, conclui-se, a partir de uma interpretação teleológica da norma acima transcrita, que os valores relativos aos incentivos fiannceiros - g|ênenro - , previstos pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria supratranscrita, não são devidos diretamente aos agentes comunitários de saúde, e sim aos fundos municipais de saúde. Ou seja, é incabível aos autores o percebimento imediato dos valores repassados pelo Ministério da Saúde, pois se destinam ao incremento da atividade dos agentes comunitários de saúse, não se tratando de espécie remuneratória.



    [...]



    Analisando o caso em tesilha, verifico que não há lei municipal específica regulamentando o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores do ente municipal apelado, existindo, apenas, previsão genérica no Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de Maragogo (Lei Municipal nº 188/95) [...]



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente